Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703155-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nada a prover quanto à análise do eventual cumprimento ou não da obrigação imposta por ser de competência do juízo a quo. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator